Tribunal: TJPA
Processo: 0808512-64.2026.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808512-64.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: JOANA FRANCISCA DA ASSUNCAO

AUTORIDADE: SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. DERRAME PLEURAL BILATERAL REFRATÁRIO DE POSSÍVEL CAUSA CARDÍACA. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO ESPECIALIZADO. OMISSÃO ESTATAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por paciente idosa de 87 anos em face de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, visando assegurar sua imediata transferência para leito hospitalar especializado, diante de quadro grave de derrame pleural bilateral refratário de possível causa cardíaca, com risco iminente de morte e demora superior a 20 dias na regulação pelo SISREG. A liminar foi deferida e posteriormente cumprida pelo Estado, que suscitou a perda do objeto do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da liminar satisfativa concedida no mandado de segurança acarreta a perda superveniente do objeto da ação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para assegurar judicialmente a transferência da impetrante para leito especializado, em proteção aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, ainda que possua natureza satisfativa, não afasta o interesse processual nem acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo necessária a apreciação definitiva do mérito, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A prova pré-constituída demonstra que a impetrante apresenta quadro clínico grave, necessita de continuidade do tratamento e de transferência urgente para leito especializado, circunstância evidenciada por laudo médico e agravada pela idade avançada da paciente.

5.

O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso efetivo aos serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

6.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de medidas concretas destinadas à efetivação do direito à saúde sem violar o princípio da separação dos poderes, especialmente quando demonstrado risco à vida e à integridade física do paciente.

7.

A prevalência dos direitos à vida e à saúde sobre interesses administrativos ou financeiros do Estado justifica a intervenção judicial para assegurar tratamento médico indispensável à sobrevivência da paciente.

8.

As provas técnicas constantes dos autos evidenciam a necessidade, a urgência e a emergência do tratamento pleiteado, caracterizando o direito subjetivo da impetrante à obtenção da assistência médica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não acarreta perda superveniente do objeto da ação.

2.

O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção judicial para determinar a disponibilização de leito especializado quando comprovadas a necessidade médica, a urgência do tratamento e a omissão estatal.

3.

A demonstração de risco à vida e à integridade física do paciente impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado e contínuo.

4.

A atuação judicial voltada à efetivação do direito constitucional à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 197; CPC, art. 104; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 461, § 5º (correspondente ao CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS nº 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, RMS nº 61.370/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.10.2019; STF, STA 761 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07.05.2015; STF, ARE 801676 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.08.2014; STJ, REsp nº 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013; TJPA, Apelação e Reexame Necessário nº 2016.04636432-79, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.11.2016; TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 2016.02617074-18, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 30.06.2016; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 2016.04369145-41, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.10.2016.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança cível, com pedido de liminar, impetrado por JOANA FRANCISCA DA ASSUNÇÃO em face de ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ, no qual se objetiva assegurar o direito à saúde mediante a imediata transferência da impetrante para leito hospitalar especializado.

Narra a impetrante que é pessoa idosa, com 87 anos de idade, não alfabetizada, e encontra-se internada desde 10 de março de 2026 no Hospital Pronto Socorro Municipal “Mário Pinotti”, apresentando quadro clínico grave consistente em “derrame pleural bilateral refratário de provável causa cardíaca”, sobrevivendo com auxílio de oxigênio sob macronebulização, sem que a unidade hospitalar disponha de estrutura adequada para o tratamento necessário.

Sustenta que, embora cadastrada no Sistema de Regulação – SISREG sob nº 656342123, aguarda há mais de 20 dias por transferência para leito de maior complexidade, preferencialmente no Hospital Universitário João de Barros Barreto, sem qualquer previsão de atendimento, configurando omissão estatal.

Aduz que a situação atrai a proteção integral conferida ao idoso, bem como evidencia violação ao direito líquido e certo à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, além de risco iminente de morte, conforme laudo médico que atesta a necessidade urgente de internação em unidade especializada.

Afirma, ainda, que a autoridade apontada como coatora é responsável pela gestão do sistema de regulação de leitos no Estado do Pará.

Ressalta a urgência da medida, inclusive para justificar o pedido de juntada posterior do instrumento de mandato, nos termos do art. 104 do CPC, diante da impossibilidade de colheita imediata da assinatura da paciente, em razão de seu estado de saúde.

No tocante ao direito invocado, sustenta que a prova pré-constituída demonstra a falha do serviço público em sua vertente omissiva, destacando que a unidade de origem já exauriu suas capacidades terapêuticas, sendo a transferência medida imprescindível à sobrevivência da impetrante.

Enfatiza, ainda, sua hipossuficiência econômica, pleiteando os benefícios da gratuidade de justiça.

Requer, liminarmente, sem a oitiva da autoridade coatora, a determinação para que seja providenciada, no prazo máximo de 5 (cinco) horas, a transferência e internação da impetrante em leito especializado para tratamento da enfermidade indicada, em unidade da rede pública ou conveniada, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar, a fim de garantir seu direito à saúde e à vida, bem como pela notificação da autoridade coatora e intimação do Ministério Público para atuação no feito.

Em decisão monocrática constante do id-35221857 foi deferido o pedido de liminar para determinar que a autoridade impetrada providencie leito especializado para a impetrante tratar de DERRAME PLEURAL BILATERAL REFRATÁRIO de possível causa cardíaca.

As informações foram prestadas na petição constante do id-35557566.

O Estado do Pará protocolou petição do id-35551514 aduzindo que cumpriu a liminar e requer a perda e objeto e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

O Ministério Público apresentou parecer pela concessão da segurança.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓ
RIO

VOTO

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO N.º 0808512-64.2026.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES DE NASCIMENTO

IMPETRANTE: JOANA FRANCISCA DA ASSUNÇÃO

ADVOGADO: PAULO ARTHUR CAVALLERO DE MACEDO DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ATO DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PACIENTE IDOSA. DERRAME PLEURAL BILATERAL REFRATÁRIO DE POSSÍVEL CAUSA CARDÍACA. TRANSFERÊNCIA PARA LEITO ESPECIALIZADO. OMISSÃO ESTATAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por paciente idosa de 87 anos em face de ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará, visando assegurar sua imediata transferência para leito hospitalar especializado, diante de quadro grave de derrame pleural bilateral refratário de possível causa cardíaca, com risco iminente de morte e demora superior a 20 dias na regulação pelo SISREG. A liminar foi deferida e posteriormente cumprida pelo Estado, que suscitou a perda do objeto do writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o cumprimento da liminar satisfativa concedida no mandado de segurança acarreta a perda superveniente do objeto da ação; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para assegurar judicialmente a transferência da impetrante para leito especializado, em proteção aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cumprimento de medida liminar em mandado de segurança, ainda que possua natureza satisfativa, não afasta o interesse processual nem acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo necessária a apreciação definitiva do mérito, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A prova pré-constituída demonstra que a impetrante apresenta quadro clínico grave, necessita de continuidade do tratamento e de transferência urgente para leito especializado, circunstância evidenciada por laudo médico e agravada pela idade avançada da paciente.

5.

O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º, 196 e 197 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso efetivo aos serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde.

6.

O Poder Judiciário pode determinar a implementação de medidas concretas destinadas à efetivação do direito à saúde sem violar o princípio da separação dos poderes, especialmente quando demonstrado risco à vida e à integridade física do paciente.

7.

A prevalência dos direitos à vida e à saúde sobre interesses administrativos ou financeiros do Estado justifica a intervenção judicial para assegurar tratamento médico indispensável à sobrevivência da paciente.

8.

As provas técnicas constantes dos autos evidenciam a necessidade, a urgência e a emergência do tratamento pleiteado, caracterizando o direito subjetivo da impetrante à obtenção da assistência médica adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de liminar concedida em mandado de segurança, ainda que satisfativa, não acarreta perda superveniente do objeto da ação.

2.

O direito fundamental à saúde autoriza a intervenção judicial para determinar a disponibilização de leito especializado quando comprovadas a necessidade médica, a urgência do tratamento e a omissão estatal.

3.

A demonstração de risco à vida e à integridade física do paciente impõe ao Estado o dever de assegurar tratamento adequado e contínuo.

4.

A atuação judicial voltada à efetivação do direito constitucional à saúde não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 6º, 196 e 197; CPC, art. 104; CPC, art. 485, VI; CPC, art. 461, § 5º (correspondente ao CPC/1973).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS nº 24.611/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 23.10.2019; STJ, RMS nº 61.370/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.10.2019; STF, STA 761 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07.05.2015; STF, ARE 801676 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 19.08.2014; STJ, REsp nº 1.069.810/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 23.10.2013; TJPA, Apelação e Reexame Necessário nº 2016.04636432-79, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 03.11.2016; TJPA, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 2016.02617074-18, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 30.06.2016; TJPA, Agravo Interno na Apelação Cível nº 2016.04369145-41, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 27.10.2016.

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança cível, com pedido de liminar, impetrado por JOANA FRANCISCA DA ASSUNÇÃO em face de ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ, no qual se objetiva assegurar o direito à saúde mediante a imediata transferência da impetrante para leito hospitalar especializado.

Narra a impetrante que é pessoa idosa, com 87 anos de idade, não alfabetizada, e encontra-se internada desde 10 de março de 2026 no Hospital Pronto Socorro Municipal “Mário Pinotti”, apresentando quadro clínico grave consistente em “derrame pleural bilateral refratário de provável causa cardíaca”, sobrevivendo com auxílio de oxigênio sob macronebulização, sem que a unidade hospitalar disponha de estrutura adequada para o tratamento necessário.

Sustenta que, embora cadastrada no Sistema de Regulação – SISREG sob nº 656342123, aguarda há mais de 20 dias por transferência para leito de maior complexidade, preferencialmente no Hospital Universitário João de Barros Barreto, sem qualquer previsão de atendimento, configurando omissão estatal.

Aduz que a situação atrai a proteção integral conferida ao idoso, bem como evidencia violação ao direito líquido e certo à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, além de risco iminente de morte, conforme laudo médico que atesta a necessidade urgente de internação em unidade especializada.

Afirma, ainda, que a autoridade apontada como coatora é responsável pela gestão do sistema de regulação de leitos no Estado do Pará.

Ressalta a urgência da medida, inclusive para justificar o pedido de juntada posterior do instrumento de mandato, nos termos do art. 104 do CPC, diante da impossibilidade de colheita imediata da assinatura da paciente, em razão de seu estado de saúde.

No tocante ao direito invocado, sustenta que a prova pré-constituída demonstra a falha do serviço público em sua vertente omissiva, destacando que a unidade de origem já exauriu suas capacidades terapêuticas, sendo a transferência medida imprescindível à sobrevivência da impetrante.

Enfatiza, ainda, sua hipossuficiência econômica, pleiteando os benefícios da gratuidade de justiça.

Requer, liminarmente, sem a oitiva da autoridade coatora, a determinação para que seja providenciada, no prazo máximo de 5 (cinco) horas, a transferência e internação da impetrante em leito especializado para tratamento da enfermidade indicada, em unidade da rede pública ou conveniada, sob pena de multa diária.

No mérito, pugna pela concessão definitiva da segurança, com a confirmação da liminar, a fim de garantir seu direito à saúde e à vida, bem como pela notificação da autoridade coatora e intimação do Ministério Público para atuação no feito.

Em decisão monocrática constante do id-35221857 foi deferido o pedido de liminar para determinar que a autoridade impetrada providencie leito especializado para a impetrante tratar de DERRAME PLEURAL BILATERAL REFRATÁRIO de possível causa cardíaca.

As informações foram prestadas na petição constante do id-35557566.

O Estado do Pará protocolou petição do id-35551514 aduzindo que cumpriu a liminar e requer a perda e objeto e a extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso VI, do CPC.

O Ministério Público apresentou parecer pela concessão da segurança.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Em relação a arguição de perda de objeto em decorrência do cumprimento do pedido de liminar de natureza satisfativa, entendo que a tese não pode ser acolhida, posto que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a matéria de forma contrária a este posicionamento, consoante os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA. 1. O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.”

(AgInt no MS n. 24.611/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/10/2019, DJe de 19/11/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. PERÍODO DE FRUIÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. CONVENIÊNCIA OU OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PAGAMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE GOZO DA LICENÇA. NORMA ADMINISTRATIVA REVOGADA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271/STF.

(...)

4. O STJ entende que o cumprimento de liminar concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida. Afinal, se o combate se dá contra potencial ilegalidade praticada, a mera revogação do ato que a determinou não retira, necessariamente, do mundo jurídico os seus efeitos.

(...)

7. Recurso Ordinário parcialmente provido.”

(RMS n. 61.370/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/10/2019, DJe de 25/10/2019.).)

Assim, rejeito a arguição de perda de objeto.

No mérito, entendo que a liminar deferida deve ser ratificada, pois restou caracterizada que a impetrante necessita de continuidade do tratamento de “Derrame Pleural Bilateral Refratário” de possível causa cardíaca, além da necessidade de transferência para leito especializado, conforme consta do laudo do id-35201081.

Daí porque, não há dúvida que a medida é de caráter de urgência e emergência, face a idade da paciente com 87 anos, o que deixa evidente a necessidade de intervenção judicial para finalidade de obtenção do tratamento de saúde, diante do risco de morte.

Nestas circunstâncias, conforme consignado na apreciação do pedido de liminar, compete ao Poder Judiciário a prestação de tutela jurisdicional em proteção ao direito fundamental a saúde e a manutenção a vida, conforme já manifestado pelo Supremo Tribunal Federal, nos seguintes julgados:

“
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS. DIREITO À SAÚDE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA GENÉTICA RARA. MEDICAÇÃO SEM REGISTRO NA ANVISA. NÃO COMPROVAÇÃO DO RISCO DE GRAVE LESÃO À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO INVERSO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão agravada não ultrapassou os limites normativos para a suspensão de segurança, isto é, circunscreveu-se à análise dos pressupostos do pedido, quais sejam, juízo mínimo de delibação sobre a natureza constitucional da matéria de fundo e existência de grave lesão à ordem, à segurança, à saúde, à segurança e à economia públicas, nos termos do disposto no art. 297 do RISTF. II –
Constatação de periculum in mora inverso, ante a imprescindibilidade do fornecimento de medicamento para melhora

da saúde e manutenção da vida do paciente.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STA 761 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 28-05-2015 PUBLIC 29-05-2015)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA
. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento
.”
(ARE 801676 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-170 DIVULG 02-09-2014 PUBLIC 03-09-2014)

Neste sentido, são os precedentes do Superior Tribunal de Justiça permitindo a adoção de medidas de proteção à saúde, inclusive o bloqueio de verbas púbicas, proferido em sede de recurso repetitivo (REsp. 1.069.810/RS), sob a ótica do disposto no art. 461, §5.º, do CPC,
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ.

1.

Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

2.

Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.”

(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013)

Assim, restou caracterizado o direito subjetivo tutelado, tendo em vista as provas técnicas carreadas aos autos indicando necessidade, a urgência e a emergência do tratamento, para que a impetrante tenha maiores possibilidades de obter o tratamento médico necessário à sua sobrevivência.

Importa salientar que a saúde, a vida e à dignidade humana, foram elevados na Constituição da República à condição de direitos fundamentais do homem,
consoante
os ditames da justiça social, o que ressai evidente da interpretação sistemática dos Arts. 1.
º
, inciso III, 6.º, 196, 197,
in verbis:

‘Art. 1.
o
– ‘A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

III - a dignidade da pessoa humana’;

Art. 6 – ‘São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e ã infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição’;

Art. 196 – ‘A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante politicas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação’;

Art. 197 – ‘São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado’.

No mesmo sentido, há julgados do TJE/PA sobre a matéria:

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO, ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADAS. MÉRITO. DIREITO A SAÚDE. DEVER DO ESTADO EM SENTIDO AMPLO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS VISANDO O TRATAMENTO MÉDICO COM A INTERNAÇÃO DO PACIENTE EM HOSPITAL ESPECIALIZADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA CONFIRMADA - À UNANIMIDADE.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão reexaminanda.

PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - É pacífico o entendimento do STJ no sentido de que o Ministério Público é parte legítima para propor ação civil pública com o objetivo de tutelar direitos individuais indisponíveis, razão pela qual nada obsta que ajuíze tal demanda visando o fornecimento de medicamentos, a fim de tutelar o direito à saúde e à vida (REsp 1225010/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2011, REPDJe 02/09/2011, DJe 15/03/2011).

4. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida.

MÉRITO

5. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros.

6. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF.

7. Apelação conhecida e improvida. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos. Decisão Unânime.”

(2016.04636432-79, 167.727, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado

em 2016-11-21)

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. INTERNAÇÃO DE PACIENTE COM DOENÇA RENAL. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. LIMINAR CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMANDO A LIMINAR E CONCEDENDO A SEGURANÇA. APELAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA REEXAMINADA MANTIDA.

1. Mandado de segurança requerendo a imediata internação de paciente com doença renal grave. Solicitação de autorização de internação hospitalar não atendida pelo SUS. Ausência de informações do Município de Belém. Liminar concedida. Sentença confirmando a liminar e concedendo a segurança.

2. Apelação requerendo a reforma da sentença para denegação da segurança.

3. Direito fundamental à saúde. Prova pré-constituída do direito do apelado consubstanciada em laudo médico e na ausência de internação hospitalar.

4. Recurso conhecido e negado provimento. Sentença reexaminada mantida, por seus próprios fundamentos. Unanimidade.”

(2016.02617074-18, 161.803, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CÂMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-30, Publicado em 2016-07-04)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AUTORA NECESSITA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA E BEXIGA NEUROGÊNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA ASSEGURA A TODOS O DIREITO À SAÚDE. PRECEDENTES DO STJ, RECURSO REPETITIVO. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

1. Havendo responsabilidade concorrente entre a União, Estados e Municípios, em relação ao implemento do direito à saúde, constitucionalmente previsto, a parte poderá demandar qualquer dos entes da Federação.

2. O artigo 196, da Constituição da República, garante o direito à saúde, impondo ao Estado o dever de provê-la, não se tratando de norma apenas programática. Dispõe também a Carta Magna, no artigo 198, inciso II, sobre a universalidade da cobertura e do atendimento integral, como diretrizes das ações e serviços públicos de Saúde.

3. Outrossim, o recorrente impugna a cominação de astreinte, porém, entendo que não assiste razão ao insurgente, na medida em que a Jurisprudência alinha-se no sentido da possibilidade de cominação de multa por descumprimento de decisão.

4. Agravo Interno que se conhece e nega provimento.”

(2016.04369145-41, 166.884, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-27, Publicado em 2016-11-01)

Ante o exposto, concedo a segurança a impetrante, ratificando a liminar deferida,

que determinou a autoridade impetrada providenciar tratamento da impetrante de DERRAME PLEURAL BILATERAL REFRATÁRIO, de possível causa cardíaca, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATÓ
RIO

Belém, 30/06/2026